Tribunal: TJSP
Processo: 2187310-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA INCABÍVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO DE PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIÁVEL APROFUNDADA ANÁLISE DE MÉRITO – ORDEM DENEGADA.